Tribunal: STF
Processo: RE 114143
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-09
Data de publicação: 1988-02-09

Ementa:
Previdência Social. Reajuste de Proventos.
Não viola o art. 165, parágrafo único da Constituição Federal e nem nega vigência ao art. 67 da Lei Orgânica da Previdência Social e seus parágrafos, acórdão que entende não caber diferença entre proventos à base de critérios meramente administrativos, sem respaldo legal.